Tribunal: TJSP
Processo: 1042364-61.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais - Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – Alegação de que vaga de garagem possui área inferior à informada no contrato - Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Acolhimento - Hipótese de venda "ad corpus", sendo descabida a indenização relativa a eventual diferença de metragem – Recurso provido.